Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-13.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), NELMA BOTELHO COSTA - CPF: 411.344.941-49 (EMBARGANTE), MAGNO STEFANI CESAR (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
– ALEGADA OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na espécie, a Embargante limitou-se a rediscutir o indeferido da justiça gratuita; no entanto, a matéria está preclusa, de modo que não cabe a novo debate sobre o assunto, já que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art.
507
,
CPC
). Logo, inviável a rediscussão da concessão da justiça gratuita no bojo deste recurso.

Inadequada a utilização dos embargos declaratórios sem demonstração de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NELMA BOTELHO COSTA

com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que no acórdão há omissão, eis que não foram analisados os documentos de hipossuficiência da Recorrente, pois não possui condições financeiras para arcar com as custas dos honorários periciais.

Aduz que, o pagamento dos honorários periciais onera em demasia a sua sobrevivência e manutenção.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento dos honorários periciais. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NELMA BOTELHO COSTA
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que rateou o custo dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ao rememorar os fatos, constata-se que tanto a parte Embargante quanto o Embargado requereram a produção de prova pericial.

Após, a Juíza singular deferiu a perícia médica, nomeou o
expert
e rateou o custeio dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Esta decisão deu ensejo à interposição do Instrumental.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado negou provimento ao apelo e manteve a sentença que rateou o custeio dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso, requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Como é cediço, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo artigo 98 do CPC.

Na hipótese, em que pese a Embargante apontar existência de omissão no acordão por não ter analisado os documentos de hipossuficiência e indeferido o benefício da gratuidade de justiça, não se observa o alegado vício.

No caso dos autos, ao ajuizar a demanda principal, a Embargante pugnou pela benesse da justiça gratuita, tendo sido indeferido pelo Juiz singular (ID. 12796365 – autos principais).

Em seguida, a Embargante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006864-30.2018.8.11.0000, distribuído à minha relatoria. Oportunizada a comprovação da sua hipossuficiência econômica, essa não se deu de forma satisfatória, tendo indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinada a intimação da parte para proceder o regular preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, a Embargante, quedou-se silente, o que configurou a deserção e, por esse motivo, não conheci do Instrumental.

Após, a Embargante peticionou nos autos principais e juntou o comprovante de pagamento da primeira parcela das custas processuais iniciais no valor de R$ 474,66 (quatrocentos e setenta e quatro e sessenta e seis reais) (ID. 16327560).

Diante disso, indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, operou-se a preclusão consumativa para rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte.

Na espécie, a Embargante limita-se a rediscutir o indeferimento da justiça gratuita; no entanto, a matéria está preclusa, de modo que não cabe novo debate sobre o assunto, já que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art.
507
,
CPC
).

Inviável, pois, a rediscussão da concessão da justiça gratuita no bojo deste recurso.

Ainda é importante ressaltar que apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifiquem nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no caso, mormente diante do curto lapso de tempo em que ocorreram esses fatos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte recorrente já havia interposto agravo de instrumento visando o deferimento da assistência judiciária gratuita, sustentando, inclusive, a mesma tese ora apresentada, não pode agora alegar a mesma matéria, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Sendo o recurso improcedente, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJ-MS – AGT: 14087478020198120000 MS 1408747-80.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019).

Ademais, entendo ser inadequada a utilização desses embargos declaratórios sem a demonstração de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu neste caso.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022